Tribunal: TJES
Processo: 5004350-63.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004350-63.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. e outros
RECORRIDO: DANILO SANTOS GROBBERIO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5004350-63.2024.8.08.0047

1ª TURMA REC
URSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO(A):
DANILO SANTOS GROBBERIO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO SISTEMA E-MEC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL AFASTADA PELA TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIVERSIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando apenas a instituição de ensino Cruzeiro do Sul Educacional S.A. ao pagamento de danos morais, mas deixando de enfrentar formalmente a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente público. A demanda originou-se da reclassificação do autor em processo seletivo (Edital SEDU nº 032/2022) devido à inexistência de registro de seu curso de MBA no sistema e-MEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
. Argumenta que a reclassificação do candidato foi ato vinculado às regras do edital diante da ausência de comprovação documental regular, sendo a falha no lançamento dos dados no sistema e-MEC de responsabilidade exclusiva da instituição de ensino. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a sua exclusão do feito.

3.

O autor e recorrido desistiu do prazo recursal e informou que não apresentaria contrarrazões ao recurso do Estado. (ID. 17840801).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta deve ser
AFASTADA
. Segundo a Teoria da Asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, devem ser aferidas com base nas alegações contidas na petição inicial. No caso, como o autor atribuiu ao ente público a conduta de não oportunizar a regularização documental durante o certame, há pertinência subjetiva para figurar no polo passivo, sendo a existência ou não de responsabilidade matéria afeta ao mérito da demanda.

5.

Quanto ao mérito, verifica-se o acerto do juízo de origem, pois a reclassificação do candidato decorreu diretamente da ausência de dados no sistema e-MEC, dever que competia à Cruzeiro do Sul Educacional S.A.. O Estado agiu no exercício do poder vinculado às normas do edital, não restando caracterizada omissão ilícita de sua parte que justificasse condenação solidária.

6.

A sentença reconheceu a falha na prestação somente do serviço educacional e fixou danos morais em patamar que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer retoque. Apesar de não ter analisado a preliminar de ilegitimidade passiva, na fundamentação e no dispositivo não houve condenação do Estado, e sim exclusivamente da instituição de ensino:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral
para CONDENAR a instituição de ensino demandada
a pagar à parte requerente, sob a rubrica de indenização por dano moral, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

7.

Não há omissão ou obscuridade, não havendo sequer interesse da Fazenda Pública, pois não houve condenação. Ademais, a instituição de ensino condenada já procedeu ao depósito judicial do valor, reconhecendo implicitamente a obrigação (ID. 17840803). O autor também não apresentou contrarrazões (ID. 17840801).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Isento de custas em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)